Tribunal: TJDFT
Processo: 0038469-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. TEMA 971. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Entraves burocráticos com obtenção da carta de “habite-se” junto à Administração não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, uma vez que são previsíveis e integram os riscos do fornecedor. De tal forma, tal circunstância deve estar computada no prazo de tolerância contratual.
2. Tendo em vista que a desistência decorreu da mora das requeridas, as partes devem retornar ao “status quo ante”, devendo as rés restituírem aos autores todos os valores por eles desembolsados, sem a retenção de quaisquer porcentagens.
3. O c. STJ decidiu, por meio do Recurso Especial repetitivo 1.631.485/DF (Tema 971), que é possível a inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento da construtora em virtude de atraso na entrega de imóvel. A aplicação de tal posicionamento exige a apreciação de cada situação fática, notadamente no que tange à base de cálculo do valor da multa prevista na cláusula penal.
4. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés ao pagamento de multa moratória.